Tribunal: CARF
Processo: 13981.000132/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000132/2002-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.427 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MADECAL AGRO INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF. AUSÊNCIA DE FALSIDADE.
NÃO CABIMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
A multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado,
mas incluído em DCTF antes da edição da MP 135, convertida na Lei no
10.833/2003, deve ser exonerada ante a aplicação da retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, c, do CTN, salvo quando comprovada falsidade, o que
não é o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e
Gustavo Guimarães da Fonseca.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000132/2002-57
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 235/249) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN) em face do Acórdão no 1803-00.154 (fls. 211/215), complementado
pelo Acórdão no 1803-00.834 (fls. 225/231).
Em resumo, a controvérsia tem por origem Auto de Infração de CSLL, lavrado em
virtude de irregularidades constatadas em auditoria interna de DCTF, no montante de
R$ 82.275,37.
Mais precisamente, não foram localizados os pagamentos informados pela
contribuinte para compensar os seguintes débitos da aludida contribuição:

Irresignada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, em que
alegou em síntese que:
a) Os valores exigidos no auto de infração teriam sido compensados legalmente
com créditos que possuiria à época, conforme se comprovaria pelos documentos juntados com a
impugnação (cópias de Darf correspondentes aos créditos, páginas das DCTF e DIRPJ
retificadoras relativas aos anos de 1993, 1994 e 1995, além de planilhas de demonstração das
compensações atualizadas.
b) Uma vez que as compensações foram comunicadas à Receita Federal antes de
qualquer ação fiscal, não se poderia falar em falta de pagamento de tributo, sendo incabíveis os
juros de mora e a multa de ofício de 75%.
c) Estaria amparada pela denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN,
que seria aplicável indistintamente às infrações substanciais e às formais, podendo-se concluir
que a exclusão da responsabilidade operada por ela afastaria tanto a exigência da multa de mora
como a da multa isolada.
A Delegacia de Julgamento considerou o lançamento procedente, com base nos
seguintes fundamentos:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

a) Os documentos acostados aos autos não constituem prova do necessário
registro contábil da compensação e, mais que isso, não comprovam a compensação informada na
DCTF.
b) Em relação aos Darf, verifica-se que eles se referem a recolhimentos de
estimativa de CSLL referentes ao ano calendário de 1995, que constituíam mera antecipação da
CSLL devida com base no lucro real, compondo, por conseguinte o cálculo do valor da
contribuição a pagar ao final do período de apuração anual, ainda que negativo. Não podiam, por
isso, ser compensados diretamente com outros valores de CSLL/estimativa devidos no ano de
1997.
c) A apresentação das cópias de Darf, das DCTF, das DIRPJ retificadoras e das
planilhas de compensação elaboradas por ela não provam que o recolhimento efetivado por meio
daqueles Darf teria sido indevido ou a maior e nem que tenha havido registro contábil das
supostas compensações.
d) A mera informação prestada pela interessada na DCTF de que os tributos (não
pagos nos respectivos vencimentos) teriam sido compensados não a dispensa da multa de ofício
e dos juros de mora, na falta de comprovação da aludida compensação, ao contrário do que ela
supõe ao interpretar equivocadamente o art. 138 do CTN.
Contra a decisão, interpôs a contribuinte Recurso Voluntário, sustentando que:
a) As autoridades ficais antes de presumir, formalizar e julgar a exigência
combatida deveriam: (i) solicitar documentação e comprovação dos créditos compensados (ii)
verificar a veracidade e consistência das compensações; (iií) emitir seu parecer dentro da
legislação de regência.
b) Os créditos compensados originaram-se nas declarações retificadoras relativas
aos anos de 1993, 1994 e 1995, protocoladas em 09/08/1993 e 27/06/97.
c) As compensações foram realizadas dentro do ordenamento legal exigido pela
Secretaria da Receita Federal.
Em Sessão de 25 de agosto de 2009, foi proferido o Acórdão no 1803-00.154 (fls.
211/215), por meio do qual foi dado provimento ao recurso.
A PGFN opôs embargos de declaração (fls.. 219/220), os quais foram acolhidos,
com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso e excluir da tributação a multa
de oficio, rerratificando-se o acórdão n° 1803-00154.
Ambas as partes recorreram da decisão, mas apenas o recurso especial fazendário
teve seguimento, nos seguintes termos (fls. 256/259):
(...)
Cumpre esclarecer que o recurso especial tem por escopo a uniformização de
entendimento no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e
deve ser interposto contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF,
conforme dispõe o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno.
O acórdão n° 1803-00.834 recebeu a ementa abaixo, no que importa reproduzir:
(...) MULTA DE OFÍCIO, RETROATIVIDADE BENIGNA. Sobre as diferenças apuradas
em auditoria interna de DCTF, decorrentes de pagamentos informados e não
comprovados, incidem somente acréscimos moratórios, devendo ser cancelada a multa de
oficio exigida."
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

Trata-se de auto de infração de CSLL, lavrado em virtude de irregularidades constatadas
em auditoria interna de DCTF. No respectivo voto condutor colhe-se a seguinte
fundamentação, in verbis:
"(...) Primeiramente cumpre observar que o lançamento foi efetuado em 21/02/2002, na
vigência do artigo 90 da Medida Provisória n 2.158-35, de 24/08/2001, in verbis:
"Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças aparadas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal. "
Posteriormente ao lançamento, em 30/10/2003, foi editada a MP n° 135 (convertida na
Lei n° 10.833/2003 e alterada pela Lei n° 11.051/2004), que em seu artigo 18 assim
dispôs:
"Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2 158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo
nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts 71 a 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964, (Redação dada pela
Lei n°11.051, de 2004) "
A nova redação do art. 18, dada pelo art. 27 da Medida Provisória n° 472, de
15/12/2009, alcança apenas as compensações efetuadas após a sua edição, não sendo
aplicável ao presente caso.
Deve-se, pois, considerar a nova ordem legal que rege a revisão das DCTF (e o possível
lançamento dela decorrente), dada pelo art. 18 da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003,
que estabelece que o lançamento de oficio de que trata o artigo 90, limitar-se-á à
imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas em auditoria de DCTF,
decorrentes de compensação indevida e aplicar-se- á unicamente nas hipóteses que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n" 4.502,
de 30 de novembro de 1964. Isto nos leva a concluir que a hipótese apurada na auditoria
de DCTF em comento não se amolda àquelas que ensejam lançamento da multa de
oficio.
A melhor interpretação que se pode extrair do art. 18 da Medida Provisória n° 135, que
foi convertida na Lei n° 10.833, de 2003, é de que a DCTF - Declaração de Créditos e
Débitos Tributários Federais constitui-se em documento de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário, a teor do art. 5° §1°, do
Decreto-lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984.
Por outro lado, ainda que referido artigo 18 da MP n° 135, de 2003 nos leve a concluir
que as DCTF sempre foram documentos de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente à exigência do crédito tributário, é importante esclarecer que na vigência do
art. 90 da MP 2,158-35, de 2001 — que não revogou o art. 5o do Decreto-lei n° 2.124, de
1984 — fazia-se necessário o lançamento de oficio das diferenças apuradas em auditoria
das declarações encaminhadas pelo sujeito passivo.
Desta forma, a partir da edição da MP n° 135, de 2003, foi restabelecida a sistemática de
exigência dos débitos confessados exclusivamente com fundamento no documento que
formaliza o cumprimento de obrigação acessória, tal como previsto no art. 5o do
Decreto-lei n" 2.124, de 1984, até a edição da MP n° 2.158-35, de 2001.
Pelo acima exposto, em face do principio da retroatividade benigna, consagrado no art.
106, inciso II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional,
é cabível a exoneração da multa de oficio sempre que se constatar que o lançamento
decorreu de auditoria de declarações entregues pelo sujeito passivo. " (destaquei)
Por sua vez, a recorrente aduz haver interpretação divergente conferida por outro
colegiado, tendo apontado o seguinte julgado:
"MULTA DE OFÍCIO — ART. 90 MP 2.158-35 — ART. 18, LEI 10.833. A redação do
artigo 18 da Lei 10.833 não excluiu a multa de oficio quando o lançamento desta
natureza tenha como causa a ilegitimidade da compensação (artigo 90 da MP 2.158-35),
mas sim que, nas hipóteses graves arroladas pela norma, o lançamento será da multa
isolada, sendo então indevido o lançamento de oficio do principal (...)" (2°CC, 4a
Câmara, Acórdão n°204-02.808, de 17/10/07)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

Contrariamente ao acórdão recorrido, neste paradigma entendeu-se que, em se tratando
de lançamento de ofício, a exigência do valor principal (tributo) não poderia dissociar-
se da penalidade. In verbis:
"(...) Primeiramente enfrento o recurso de oficio.
A r. decisão entende que com a edição da Lei n.° 10.833/2003, com as alterações
posteriores, foi derrogado implicitamente o art. 90 da MP n.° 2158-35/2001,
restringindo, então, o lançamento de oficio das diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas advindas de compensação indevida, nas hipóteses
mencionadas no art. 18 da Lei n.° 10.833/2003.
Com a devida vénia, em que pese esse entendimento estar respaldado pela solução de
consulta SRF 03, não consigo extrair dessa norma o entendimento esposado pelo órgão
julgador a quo. A meu juízo, a referida norma é bem clara ao asseverar que o lançamento
de oficio nos termos do artigo 90 da MP 2.158/2001 limitar-se-á a imposição da multa de
oficio isolada sobre as diferenças apuradas quando restar caracterizado, e devidamente
motivado ante à exasperação do percentual da multa a ser aplicada (150%), que a
compensação é indevida (conforme os termos da norma inserta no artigo 90 da MP
2.158) exclusivamente nas hipóteses explicitadas no referido artigo 18 da Lei
10.833/2003, quais sejam, crédito de natureza não tributária ou em que ficar
caracterizado as infrações descritas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Analisando a motivação do lançamento, não identifico que ele tenha sido fundamentado
nesses termos. Contudo, se essa foi a conclusão da r. decisão, deveria ela ter anulado o
lançamento pela glosa das compensações fundadas no crédito cedido e respaldado em
ação judicial, pois seu embasamento jurídico continua tendo como respaldo o artigo 90
da MP 2.158., que, para a r. decisão, estaria implicitamente revogado pela artigo 18 da
Lei 10.833.
Em meu entender ou o lançamento levado a efeito com arrimo no referido artigo 90 da
MP 2.155 tem como objeto do lançamento a imposição de multa isolada no percentual de
150% nas hipóteses indevidas que o legislador as tem por graves como fraude, v.g, ou,
embora ilegítimas mas não tipificas no artigo 18 referido, terá como objeto a cobrança
de oficio da diferença impaga em virtude da ilegitimidade da compensação.
Contudo, nessa última hipótese, não vejo como essa cobrança, por força da vinculação à
lei, não esteja acompanhada da aplicação da multa de ofício no percentual definido na
lei."
Presentes os requisitos de admissibilidade, PROPONHO, com base no artigo 25 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria n° 256, de 22/06/09, c/c itens 4.1 e 4.3 da Ordem de Serviço
CARF n° 01, de 22/10/09, seja ADMITIDO o recurso especial interposto.
(...)

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 308/315).
Não questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da exoneração da
multa.
É o relatório.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso nos termos do despacho prévio de
admissibilidade de fls. 250/255.

Mérito
Trata-se de matéria conhecida deste Colegiado, que foi julgada pela decisão
recorrida em conformidade com o que restou decidido por esta C. 1a Turma da CSRF no
Acórdão no 9101-004.930, o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RETROATIVIDADE BENIGNA
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, restringiu as hipóteses de aplicação da multa de que
tratava o art. 90 da MP No 2.158, de 2001. Se à luz da nova legislação a hipótese não é
mais passível de multa de ofício, opera-se a retroatividade benigna em favor do
contribuinte.

Do voto condutor do precedente em referência, da lavra da ex Conselheira Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, destacam-se as seguintes passagens:
(...)
Quanto ao mérito, devemos nos ater à possibilidade de aplicação da retroatividade
benigna como feito pelo acórdão recorrido ou não.
Essa questão já foi julgada neste Conselho, por um Colegiado um pouco diferente,
porém, no sentido da possibilidade de se afastar a multa aplicada.
Assim, vejamos o voto vencedor do acórdão 9101-002.563, da Conselheira Adriana
Gomes Rêgo:
Isto porque foi editado o art. 18 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
esta convertida na Lei no 10.833/2003, cuja redação original, dispunha:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158- 35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
O referido artigo limitou a aplicação do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, à imposição
de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida – nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada
a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Até essa redação, ainda seria possível dizer que a multa estava mantida, porque a hipótese
dos autos é de compensação com crédito de terceiro, ou seja, crédito não passível de
compensação por expressa disposição legal, nos termos do art. 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Ocorre que a atual redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, restringiu ainda mais as
hipóteses de aplicação do art. 90, senão vejamos:
Lei 10.833/2003 Redação atual
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158- 35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
...................................................................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (Negritei)
Infere-se que a intenção do legislador, já na redação original, foi a de punir, com multa
isolada, o sujeito passivo que apresentou declaração de compensação sabidamente em
desconformidade com o disposto na legislação, pois o tributo já se encontrava constituído,
ou seja, confessado por força do art. 17 da Lei no 10.833, de 2003, que, ao adicionar o § 6o
ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, atribuiu à Dcomp a natureza de confissão de dívida.
Ou seja, primeiro foi editado o art. 90 da MP no 2.158-35, determinando a constituição do
crédito tributário relativo às compensações indevidas, por meio do qual cobrava-se o
tributo, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Depois, com a MP no 135, de 2003, dispensou-se a constituição do crédito tributário
relativo ao tributo nas hipóteses ali mencionadas, e passou-se a exigir tão-somente a multa
isolada.
Contudo, a redação atual restringiu a imposição da multa isolada para ser aplicada quando
a não homologação decorre de falsidade na declaração e nos casos de compensação
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
E, analisando o caso dos autos, verifica-se que se trata de um pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, relativo a crédito de terceiros, não estando tal hipótese
contemplado pela sistemática introduzida a partir da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, que deu nova redação ao art.74 da Lei no 9.430, de
1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos neste artigo. (...) (Negritei)
Com efeito, a leitura do caput do dispositivo acima transcrito permite verificar que está
expressamente previsto que a compensação ali disciplinada refere-se tão-somente àquela
efetuada entre créditos e débitos próprios, de onde se conclui ser imprescindível tal
condição para que ao pedido de compensação pendente de apreciação à época da alteração
legislativa seja aplicável a nova disciplina das declarações de compensação (Dcomp)
introduzida pelo art. 74, no caput e seus parágrafos.
No presente caso, vê-se, portanto, que não estão caracterizadas as circunstâncias previstas
na nova redação do caput do art. 18, pois, além de ausente qualquer imputação referente à
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, também não se cogita de não-homologação de compensação declarada, haja vista a
inaplicabilidade dos efeitos do art. 74 da Lei no 9.430/96, como já dito.
Daí que, em face do princípio da retroatividade benigna (art. 106, inciso II, alínea “c” do
Código Tributário Nacional), no julgamento dos processos pendentes, cujo crédito
tributário tenha sido constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de
ofício exigidas juntamente com as diferenças lançadas deveriam ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não fossem fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
Em outras palavras, entendo que a retroatividade benigna somente não se operaria se o
lançamento de ofício tivesse ocorrido com fundamento nas mesmas hipóteses hoje
admitidas pelo o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Assim, impõe-se a exoneração da multa de ofício aplicada.
No caso em análise, a multa foi aplicada pois a autoridade fiscal não reconhece a
compensação feita pelo contribuinte da estimativa de IRPJ do mês de julho de 2000,
com créditos de ILL, devidamente declaradas em DCTF.
Com a nova redação a multa apenas seria aplicável caso a informação declarada em
DCTF fosse falsa, o que não é o caso.

Nesse sentido, aliás, caminharam os seguintes julgados da 3a Turma da CSRF:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997MULTA ISOLADA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI 10.833/2003.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a imposição
de multa de ofício, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art. 18.
Tal dispositivo seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP
135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN)
(Acórdão no 9303-004.676. Sessão de 16/02/2017).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/03/2002
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado,
devidamente informado em DCTF, antes da edição da MP 135, convertida na Lei no
10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, c, do CTN, a não
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 13981.000132/2002-57

ser no caso de comprovada falsidade (considerando a atual redação do art. 18, caput, da
lei que regula a aplicação da penalidade).
(Acórdão no 9303.008.209. Sessão de 21/02/2019).

Com base, então, nos precedentes jurisprudenciais em questão, nenhum reparo
cabe ao acordão recorrido ao exonerar a multa de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 391
DF CARF MF
Original